Tribunal: TJMT
Processo: 1033799-97.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033799-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARNALDO CATTANI - CPF: 333.720.719-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas CNIB, SREI e SNIPER, em processo de execução que tramita desde 2006, sem êxito na localização de bens do devedor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é necessária a comprovação do esgotamento prévio de diligências para autorizar a consulta ao sistema SNIPER; (ii) se a CNIB pode ser utilizada em execuções privadas sem decisão judicial de indisponibilidade de bens; e (iii) se a consulta ao SREI exige intervenção judicial ou pode ser realizada diretamente pela parte.

III. Razões de decidir

3. O uso do sistema SNIPER não exige o esgotamento prévio de diligências administrativas, sendo ferramenta legítima para garantir a efetividade da execução e localizar bens do devedor.

4. A jurisprudência do STJ autoriza a utilização da CNIB em execuções privadas, desde que frustradas as tentativas de localização de bens por meios tradicionais, o que se verifica no caso concreto.

5. O SREI complementa os demais sistemas, permitindo a localização de bens imóveis em todo o território nacional, não havendo óbice para seu uso mediante autorização judicial.
6. A longa duração do processo de execução e a ausência de resultados positivos nas diligências anteriores justificam o uso combinado das ferramentas, em observância à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas patrimoniais pelos sistemas SNIPER, CNIB e SREI.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a utilização dos sistemas SNIPER, CNIB e SREI para localização de bens em execução frustrada, independentemente do esgotamento prévio de diligências administrativas.”

“2. A efetividade da execução justifica o uso dessas ferramentas quando demonstrada a ausência de êxito em tentativas anteriores de localização de bens.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.141.068/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2023; TJMT, AI 1019684-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001320-35.2006.8.11.0021, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelos Sistemas CNIB, SREI e SNIPER.

O agravante sustenta que já foram realizadas diversas tentativas frustradas de localização de bens do executado ARNALDO CATTANI, sendo necessária a utilização desses sistemas para dar efetividade à execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A decisão agravada indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas indicados, fundamentando que a consulta ao SREI poderia ser promovida diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial. Quanto ao CNIB, entendeu tratar-se de ferramenta destinada exclusivamente a processos com decisão judicial que decrete a indisponibilidade de bens, diante da demonstração de situação de perigo. Em relação ao SNIPER, considerou que o credor deveria, antes, esgotar as diligências cabíveis por outros meios, não sendo cabível o acionamento imediato do juízo para esse fim.

Contudo, tais fundamentos não se sustentam.

Quanto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), trata-se de uma ferramenta desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do programa Justiça 4.0, voltada para aprimorar e agilizar a investigação patrimonial.

A utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial não exige o esgotamento prévio de outras diligências. O objetivo é garantir a efetividade da execução, evitando que o devedor se esquive do cumprimento da obrigação mediante ocultação patrimonial.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA PELO SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVO) - CONSULTA – POSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A consulta ao sistema SNIPER é cabível para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, na via administrativa, especialmente, no caso, quando as consultas via sistemas SISBAJUD foram infrutíferas, a evidenciar a necessidade de deferimento da medida. Precedentes do egrégio STJ.

(N.U 1019684-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

A consulta ao sistema SNIPER é perfeitamente cabível para a localização de bens e ativos financeiros passíveis de penhora em nome do executado, especialmente quando as consultas anteriores restaram infrutíferas.

Tal medida não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada, uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.

Em relação à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp 2.141.068/PR que sua utilização não se restringe a execuções fiscais, sendo possível também em execuções privadas, desde que esgotadas as medidas tradicionais de busca patrimonial.

No caso concreto, observa-se que a execução tramita desde 2006, sem que tenha havido a satisfação do crédito, evidenciando a frustração das tentativas anteriores e a necessidade de utilização de mecanismos mais eficazes para a localização de bens.

Quanto ao SREI, trata-se de ferramenta complementar ao CNIB e ao SNIPER, que consulta a base de dados de registros de imóveis de quase todos os cartórios de Registro de Imóveis do Brasil, facilitando a identificação de patrimônio imobiliário em nome do executado em âmbito nacional.

Assim, diante das inúmeras tentativas infrutíferas de localização de bens, é legítimo o pleito do exequente para a utilização desses sistemas, em prestígio aos princípios da efetividade da execução, celeridade e economia processual.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a realização das pesquisas patrimoniais pelos sistemas SNIPER, CNIB e SREI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025